Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720477-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA, MB CONSULTORIA EIRELI - ME APELADO: MB CONSULTORIA EIRELI - ME, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES, NAIR ALVES CEDRO, MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA contra MB CONSULTORIA EIRELI – ME, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES, MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA e NAIR ALVES CEDRO, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível interposta por MB CONSULTORIA EIRELI - ME contra MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA, sendo ambos, em face de Sentença (ID 59421660) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a resolução do contrato, condenar os Réus ao pagamento dos alugueres vencidos nos meses de maio a julho de 2017, e das parcelas vencidas no trâmite da ação até a efetiva entrega do imóvel, bem como honorários sucumbenciais e custas processuais. Verifico que o Apelante MB CONSULTORIA EIRELI - ME não é beneficiário da gratuidade de justiça. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante MB CONSULTORIA EIRELI - ME para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2020 18:03:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador